Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal, quando a firme palavra da vítima é corroborada pelo laudo pericial e confissão judicial do réu, demonstrando sem qualquer dúvida a materialidade e autoria delitiva.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não há modificação a ser feita na dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, sem causas de redução configuradas.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
V - Não há que se falar em substituição ou suspensão da pena, considerando a violência da conduta, o que afasta os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, bem assim diante da Súmula no 588 do STJ.
VI - Recurso conhecido e desprovido.